Tribunal: STF
Processo: HC 217988
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Vicente Noberto da Silva Neto contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 728.631/PE (págs. 162-171 do documento eletrônico 3).



    O impetrante alega, em síntese, que 



    “[o] Paciente (preso em flagrante delito) fora denunciado pela suposta prática dos crimes previstos pelos art. 180, caput, do CPB e no art. 12 da Lei 10.826/03, c/c o art. 69, caput, (concurso material de crimes) do CPB e com incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea j (calamidade pública) do CPB, em 02/06/2021, a qual imersa à referida denúncia fora recebida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Olinda-PE, onde naquela ocasião figurava como autoridade coatora, nos autos do processo criminal n.º 0000296-17.2021.8.17.05990.



    Citado, o Paciente apresentou Resposta à Acusação, defesa que conteve pleito sobre a concessão da liberdade provisória do acusado. 



    Por meio da decisão no processo criminal em espécie, o Magistrado a quo indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva, fundamentando que os motivos trazidos pela defesa não bastam para a concessão do benefício postulado, razão pela qual manteve-se a custódia cautelar do paciente. 



    […]



    Diante do acima exposto, cumpre ressaltar que o paciente fora denunciado por supostamente estar incurso das penalidades do art. 180 caput do Código Penal e no art. 12 da lei 10.826/03, cumulada com o art. 69. 



    Assim, a denúncia trata sobre requerimento de condenação do paciente quanto ao crime de receptação simples com pena máxima prevista de 04 (quatro) anos de reclusão, bem como, ao crime de posse irregular de arma de fogo com pena máxima prevista de 03 (três) anos de detenção. 



    Lado outro, a soma das penas mínimas, quais sejam, 1 ano para cada delito imputado, autorizariam a oportunização da ANPP.



     Nessa esteira, consideremos que o Réu encontra-se preso há mais de 13 meses. Contabilizando rapidamente, eventual futura condenação máxima em desfavor do acusado, o que não se espera, por ser o Réu primário, pena de 7 anos, sendo 3 de detenção e 4 de reclusão. Percebamos, no caso do paciente já estar condenado, a progressão do regime fechado para o semi-aberto já teria ocorrido, seja por o crime de detenção prever segregação junto ao regime semi-aberto, seja por o Réu já ter cumprido 16% do total da pena que eventualmente viesse a ser imposta.” (págs. 4-7 do documento eletrônico 1). 



    Ao final, requer:



    “A) - a oitiva da Douta Procuradoria de Justiça na condição de custos legis, para que apresente parecer; 



    B) - a requisição de informações, caso entenda necessário, junto ao Superior Tribunal de Justiça (6ª Turma), à 4ª Câmara Criminal – TJPE, bem como ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Olinda-PE, ora apontados como autoridades coatoras; 



    C) - a concessão da medida liminar, conferindo a liberdade provisória/relaxando a prisão preventiva.



    C2) - Por fim, se requer a confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor do paciente, a competente ordem de habeas corpus, como medida da mais inteira Justiça, a fim de que seja o paciente posto em liberdade; 



    D) - A Revogação da decisão que decretou a prisão p r e v e n t i v a d o p a c i e n t e V I C E N T E N O B E R T O D A S I L V A NETO, considerando o excesso de prazo, bem como, sejam aplicadas outras medidas cautelares alternativas à prisão a fim de que o paciente, em liberdade, possa melhor se defender e se ver processar, assumindo a obrigatoriedade de comparecer a todos os atos e termos do processo, fazendo-se, dessa forma, a mais lídima justiça.



    E) – A intimação pessoal do Douto Advogado para realizar sustentação oral, a ser marcada por este Colendo Tribunal Superior.” (págs. 21-22 do documento eletrônico 3).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Feita essa anotação, transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão recorrida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE. MAUS ANTECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    2. No caso, a decretação da prisão teve como fundamentos tanto a gravidade em concreto do delito, evidenciada pela apreensão de arma e de objetos que indicam atividades voltadas à criminalidade (1 pistola calibre .40, 1 carregador de pistola, 10 placas de coletes balísticos, 3 capas de coletes balísticos, 7 balaclavas, 1 cinto de guarnição, 32 munições de calibre .40, dentre outros), quanto a periculosidade do agravante, que responde a outra ação penal pela prática de homicídio qualificado, sendo necessária a manutenção da custódia para garantia da ordem pública. Inequívoco, dessa forma, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.



    3. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.



    4. No caso em exame, o ora agravante está custodiado, desde 2/6/2021, e as informações extraídas do sítio eletrônico do Tribunal de origem dão conta de que a ação penal vem tendo regular movimentação. Desse modo, não merece reparos o acórdão ora impugnado, sendo relevante mencionar a maior dificuldade existente para a prática de atos processuais diante do cenário sanitário causado pela pandemia da covid-19, circunstância excepcional que deve ser tida em consideração na análise de eventual demora desarrazoada para a tramitação do processo, não podendo ser simplesmente desconsiderada.



    5. Agravo regimental desprovido.” (págs. 162-163 do documento eletrônico 3).



    Vê-se, pois, que a Sexta Turma do STJ julgou o recurso ordinário em habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Ademais, dissentir do que decidido pela instância de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO CONHECIMENTO. COVID-19. PACIENTES QUE INTEGRAM GRUPO DE RISCO. PRISÃO DOMICILIAR OU SAÍDA ANTECIPADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição.



    2. A aferição da ilegalidade articulada no presente writ demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC 188.351-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator